Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718053-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA REIS BIE REU: JACIRON JOSE APOLINARIO, JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luciana Reis Bié em desfavor de Jaciron José Apolinário e Jefferson Vicente dos Santos, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15. Alega, em resumo, que o v. Acórdão rescindendo (ID 26227877) afrontou manifestamente norma jurídica, no caso o art. 219 do CPC/73. Sustenta que, quando adquiriu o imóvel do segundo Réu, o bem ainda não era litigioso, pois não realizada a citação válida na ação movida em desfavor desse pelo primeiro Réu. Requer a procedência da ação para rescindir o Acórdão no 1118983 e o rejulgamento da causa, para reconhecer a boa-fé da Autora na posse do imóvel objeto do feito rescindendo. Em razão do requerimento de gratuidade de justiça, determinei que a Autora juntasse aos autos documentos necessários à análise da questão (ID 26343085), o que não foi cumprido (ID 27094847). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos presentes autos, a falta de cumprimento pela Autora da determinação de juntada de documentos necessários à análise da situação financeira dela impede a concessão da benesse. Assim, indefiro o requerimento da gratuidade de justiça. Quanto à causa de pedir, considero que deverá ser devidamente esclarecida pela Autora. Isso porque, conforme se extrai do v. Acórdão rescindendo (ID 26227878), o julgamento desfavorável aos interesses da Autora teve por fundamento simulação que teria sido perpetrada por ela e pelo segundo Réu na negociação do imóvel. Há no referido julgado indicação de que a Autora adquiriu o bem do segundo Réu quando ele já tinha ciência inequívoca da ação em curso, na qual o primeiro Réu buscava a rescisão de contrato firmado e a retomada de posse da casa. Além desse aspecto, entendeu a eg. 4a Turma Cível que a ora Autora, além de não comprovar o pagamento da quantia indicada no contrato, firmou negócio quando a ação proposta pelo primeiro Réu já estava em curso, sem tomar as cautelas de praxe. Nesse contexto, ao que parece, o Tribunal não teria violado o dispositivo indicado pela Autora, mas interpretado a questão segundo as informações e provas extraídas dos autos. E, como se colhe da jurisprudência do c. STJ, “a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.” (AR 6.657/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021). Diante desse contexto, concedo à Autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento, esclarecendo a causa de pedir e juntando os comprovantes de pagamento das custas processuais e do recolhimento do depósito (art. 968, II, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator